Tribunal: TJSP
Processo: 0009180-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de extinção por prescrição quinquenal (art. 25, II, da Lei 8.906/1994). Alegação da exequente de que a falência da devedora originária (Xinguleder Couros Ltda.) teria suspendido o prazo prescricional, inclusive em face de sucessor (JBS S.A.). INADMISSIBILIDADE. Inaplicabilidade do art. 6.o da Lei 11.101/2005 a terceiros solventes,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de extinção por prescrição quinquenal (art. 25, II, da Lei 8.906/1994). Alegação da exequente de que a falência da devedora originária (Xinguleder Couros Ltda.) teria suspendido o prazo prescricional, inclusive em face de sucessor (JBS S.A.). INADMISSIBILIDADE. Inaplicabilidade do art. 6.o da Lei 11.101/2005 a terceiros solventes, restrito ao patrimônio do falido (REsp n. 1.973.783/SP). Trânsito em julgado da decisão arbitral dos honorários em 21/02/2017, sem qualquer citação ou ato de interrupção até 24/02/2023. Consumação da prescrição pelo escoamento do lustro, independentemente da falência da devedora originária, pois não aproveita a sucessores estranhos à massa falida. Jurisprudência consolidada quanto à especialidade do art. 25, II, da Lei 8.906/1994 (- AgInt no AREsp: 1491782 SP). Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.